Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0724440-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA LOURENCO BAHOUTH AGRAVADO: KARINA DE ARAUJO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIANA LOURENCO BAHOUTH, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos de no 0712223-14.2024.8.07.0007. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo a hora. Bem por isso, não admite o compartilhamento com outros institutos do procedimento comum, como por exemplo, a tutela de urgência. O pedido de tutela de urgência nestes Juizados - que de excepcional torna-se a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de recursos, reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo. Ao Juiz do Juizado cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo. Preservando a integridade do procedimento, o Juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. A opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora. Esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos Juizados a tutela de urgência desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a Justiça Tradicional. Nesse sentido, o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR A RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO ROL DE INADIMPLENTES -SPC E SERASA . AGRAVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO OBSERVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I - A Lei 9.099/95 não traz em seu bojo o instituto de "antecipação de tutela" previsto no Código de Processo Civil, tanto o é que também não há qualquer previsão quanto a eventual cabimento de agravo de instrumento. II - É facultativa a escolha do interessado em litigar no sistema dos juizados cíveis, tendo o legislador reservado para o juízo cível comum o processamento e o julgamento de ação de rito ordinário, ficando para os juizados aquelas de rito sumaríssimo. Desse modo, não cabe ao magistrado que oficia perante os juizados especiais cíveis, no início das ações, deferir ou indeferir pedidos "liminares, tutelas antecipadas e etc." e a razão disso é a não previsão e o não cabimento de agravo de instrumento, sem contar que adotar tal prática atrasa a solução dos litígios. III - Pretendendo a parte ver analisado "pedido antecipatório", ela deve distribuir a ação junto ao juízo cível comum. IV - Recurso não conhecido. (Acórdão 1671388, 07020707420228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além de tudo, a medida solicitada pela parte autora encontra óbice na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o que, em juízo de cognição sumária, faz esmaecer a probabilidade do direito vindicado (art. 300 do CPC). Diante desse quadro, à míngua de previsão legal no rito sumaríssimo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cite-se e intime-se a parte requerida e, feito, aguarde-se a realização da sessão de conciliação designada.” É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Diante do exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator